Tribunal: TJDFT
Processo: 0743991-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0743991-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FABIOLA DE QUEIROZ THOMAZ e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 25657896/25657902, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) FABIOLA DE QUEIROZ THOMAZ, intime-se a cessionária requerente ATACADÃO DIA A DIA LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) FABIOLA DE QUEIROZ THOMAZ para a cessionária ATACADÃO DIA A DIA LTDA, pois a escritura de ID 25657902 não apresenta de forma clara quem é credor cedente; II) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e III) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac